Tribunal: TJES
Processo: 5023527-84.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023527-84.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUDSON JOSE CARMINATE BOURGNIGNON
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5023527-84.2025.8.08.0012

Recorrente: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido: HUDSON JOSE CARMINATE BOURGNIGNON

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO AUTORIZADA.

NEGATIVA DE COBERTURA DA PRÓTESE E DOS MATERIAIS ESSENCIAIS.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
De fato, a parte recorrida celebrou contrato de plano de saúde anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não se aplicando a referida legislação à situação em comento. Entretanto, ainda que o plano de saúde do recorrido não seja regulamentado pela Lei nº 9.656/98, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se enquadrar a parte recorrente no conceito de fornecedora de serviços (art. 3º do CDC) e por se tratar de contrato de trato sucessivo, consoante disciplina a Súmula nº 608 do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3 –
In casu,
a empresa recorrente autorizou a realização da cirurgia (artroplastia total de joelho direito), porém negou o fornecimento da prótese e dos materiais indispensáveis para o ato cirúrgico, sendo evidente que a conduta da requerida constitui prática abusiva e falha na prestação de serviço.

4 – Ora, negar a prótese significa, na prática, inviabilizar a própria cirurgia que a operadora diz cobrir.
Essa postura esvazia o objeto principal do contrato (proteção à saúde e à vida do segurado), colocando o consumidor em situação de extrema vulnerabilidade e desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
Assim, agiu com acerto o juízo de origem na determinação de autorização/custeio do material solicitado para realização da cirurgia
.

5 - Em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor

ultrapassou a esfera do mero dissabor, considerando a imprescindibilidade de realização da cirurgia com o material/procedimento indicado pelo seu médico assistente.

6 - O autor, portador de gonartrose severa, com capacidade laboral e qualidade de vida profundamente afetadas, viu-se impedido de realizar um procedimento cirúrgico urgente. No momento em que o consumidor mais precisava usufruir do serviço contratado, foi surpreendido com a indevida negativa da operadora de plano de saúde.

7 – No que tange ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

8 - Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)